Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO APÓS A CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO PROCESSO. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).
2. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental.
3. No particular, desnecessária nova citação da executada para prosseguir com o processo, eis que a celebração e homologação do acordo pactuado se deu após a citação da fase de conhecimento. Diante do inadimplemento da avença, viável o prosseguimento do cumprimento, com a retomada do curso do feito, que se encontrava apenas suspenso.
4. Precedentes: Acórdão 1652370, 07311943920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023; Acórdão 1697259, 0700064-71.2022.8.07.0019/APC, Relatora: Soníria Rocha Campos d ́Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação: 19/05/2023; etc.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.